Tribunal: CARF
Processo: 11080.919204/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.919204/2012-31
ACÓRDÃO
1301-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORJAS TAURUS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/08/2011
IRRF. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
A comprovação de direito creditório ante à Fazenda Nacional é do sujeito
passivo, por meio de apresentação de documentação hábil e idônea que dê
substrato à sua escrituração contábil-fiscal. Não se desincumbindo deste
ônus, não há o que ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.436, de 14 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.919203/2012-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919204/2012-31
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à DCOMP com demonstrativo de crédito no
39580.89057.211111.3.04-8780, transmitida em 21/11/2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cujas razões serão
adiante apreciadas, em cotejo com o Acórdão de piso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 137 e 139), pelo que dele se
conhece.
MÉRITO: PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Para comprovar o seu direito creditório o contribuinte apresenta tão somente a
DCTF Retificadora entregue após a emissão do despacho-decisório de não
homologação que modificou o valor de débito de IRRF, código 5706, bem como
documento emitido pelo banco Itaú em relação a retenções sobre JCP - Juros sobre
o Capital Próprio.
É importante registrar que a Manifestante entregou duas DIRF para as retenções
havidas no ano-calendário de 2011, sendo que em ambas (original e retificadora)
informou o valor de R$ 220.075,48 como retenção de 08/2011 no código de receita
5706, informação esta diversa da constante da DCTF Retificadora Ativa entregue
após a emissão do Despacho Decisório ora questionado e da informação prestada
pelo Banco Itaú (fls. 82): [...]
Na DIPJ/2012 (ano-calendário 2011) constam as seguintes informações de JCP: [R$
11.944.988,64 a título de JCP pago à PJ, diferente das DIRFs, em que constam o
valor de R$ 6.261.835,60]
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de reconhecimento do
direito creditório a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o
recebimento do Despacho-Decisório de não homologação da compensação, se tal
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919204/2012-31
3
retificação não estiver em consonância com outras declarações entregues à RFB ou
não estiver amparada em outros elementos de prova: [...]
(...)
Desta forma, seria necessário que tivesse sido trazido aos autos a comprovação
contábil dos valores de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
sócios/acionistas, sendo insuficiente a simples retificação da DCTF não amparada
em elementos de prova para reconhecimento do direito creditório. Ressalte-se que
o documento apresentado emitido pelo Banco Itaú juntado aos autos não é
documento suficiente para comprovar o direito creditório.
Ademais, não existe correspondência entre os valores confessados como devidos
em DCTF (R$ 221.410,23) para a o mês de 08/2011, código de receita 5706, e os
declarados em DIRF (R$ 220.075,48)
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (vigente à época de
protocolização da defesa): [...]
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do IRRF são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Ademais, quanto ao efetivo pagamento ou crédito dos juros, não se pode olvidar
que em se tratando de pagamento de juros sobre capital próprio, com vínculo entre
as partes (transferidor e destinatário da transferência), a prova do efetivo
pagamento, bem como de que o IRRF incidiu sobre juros pagos ou creditados de
forma individualizada a titular, sócios ou acionistas, dá-se mediante cópia dos
extratos bancários que comprovem a transferência dos valores lançados na
contabilidade.
Neste contexto, o contribuinte deveria ainda trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de contas
no ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes, os Livros Diário e Razão, de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)” (grifou-se).
Para logo, diga-se que, quanto ao efeito da modificação da DCTF para
reconhecimento de direito creditório, o entendimento da DRJ converge com o
esposado no enunciado sumular no 164 do CARF: “[a] retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação”.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919204/2012-31
4
Nesse caminhar, a Interessada se manifesta nos seguintes termos, em síntese:
“De todo modo, a fim de atender à recomendação apresentada pela C. 10a Turma
da DRJ/SPO acerca da prova do pagamento dos JCP realizado no Ano-Calendário de
2011, a Recorrente traz em anexo ao presente recurso cópia de seu Livro Razão, no
qual constam os respectivos lançamentos contábeis da provisão de pagamento dos
mencionados JCP [e-fls. 336]. Para não deixar qualquer margem de dúvida, traz,
ainda, a Ata de Distribuição dos JCP, que também comprova o valor distribuído aos
acionistas [e-fls. 219].
Especificamente em relação ao pagamento do IRRF feito pela Recorrente, em
montantes superiores aos efetivamente devidos, afora o DARF de pagamento já
constante dos autos, a juntada de cópia do Livro Razão também confirma o aludido
pagamento [e-fls. 338]. Como se vê, no dia 15/08/11 foram realizados os
pagamentos espelhados nos DARFs de recolhimento do tributo devido pela
distribuição de JCP aos acionistas da Recorrente, nos valores de R$ 30.000,00 e
367.583,05. Na conta contábil 11205 — Banco do Brasil, consta exatamente o
lançamento de um débito equivalente a R$ 397.583,05, que representa a soma do
valor total de IRRF recolhido pela Recorrente em razão do pagamento de JCP no
Ano-Calendário de 2.011. Nesse mesmo sentido, a conta contábil 214104 — IRRF,
demonstra, de forma individualizada, o registro das saídas relativas ao pagamento
de IRRF feito pela Recorrente em consequência da distribuição de JCP aos seus
acionistas residentes e não residentes no Brasil [e-fls. 337]. E finalmente, no dia
01/11/11, constam os lançamentos contábeis dos créditos relativos ao pagamento
a maior identificado pela Recorrente (R$ 146.172,82 e RS 8.307,21) [e-fls. 340]”
(grifou-se).
De logo, não se concorda com a assertiva da Interessada no sentido de que
“[p]ara demonstrar o valor do pagamento a maior que dá origem ao direito
creditório sub oculi, bastaria aos dignos Julgadores examinar dois documentos
juntados pela Recorrente em sua originária manifestação: a) o comprovante de
pagamento dos JCP no valor de R$ 3.724.702,02, emitido pelo Banco nau S/A ; e
b) o comprovante de recolhimento de R$ 367.583,05 a título de IRRF”.
Fosse válida esta assertiva, estar-se-ia negando vigência à Lei, como se vê do
mencionado art. 923 do RIR/99, que assenta que o que “faz prova a favor do
contribuinte” é, justamente, sua “escrituração”, desde que os “fatos nela
registrados” sejam corroborados “por documentos hábeis”; não são estes que
militam a seu favor, portanto.
No caso, uma vez mais, a Interessada não traz aos autos o livro Diário. Quanto aos
excertos do livro Razão, estes são apresentados de forma solta, sem
preenchimento de formalidades extrínsecas (e-fls. 336/340).
Todavia, ainda que fosse dispensada a apresentação de assentos contábeis, da
leitura da documentação de suporte carreada aos autos não deflui a existência de
pagamento a maior de JCP, e, de conseguinte, de IRRF.
A “ata de reunião do Conselho de Administração” (e-fls. 219) aprovou a
“distribuição de juros, no valor total bruto de R$ 3.869.295,30”, como se vê da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919204/2012-31
5
“Prévia de pagamento” emitida pelo Banco Itaú (informe juntado aos autos nesta
instância recursal, e-fls. 334), em que se informa “valor retido” no “total” de R$
243.103,04; o “Demonstrativo de valores retidos na fonte”, já referido (e-fls. 82),
por seu turno, aponta um “valor bruto” de R$ 3.724.679,49, correspondente a um
“i. renda” no “total” de R$ 221.406,86.
Assim, não foi esclarecido, como quer a Interessada, o “equívoco [pelo qual]
informou em sua DCTF, como devido a título de IRRF incidente sobre o valor de
JCP pago no Ano-Calendário de 2.011, para seus acionistas residentes no Brasil, o
valor efetivamente recolhido (R$ 367.583,05), e não o valor de imposto que
decorria da aplicação da alíquota prevista em lei sobre o montante de juros pagos
(R$ 221.410,23)”.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Original